Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMANDO DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC. AJUSTE ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Na hipótese, a recorrente se manteve inerte à oportunidade concedida para o ajuste dos embargos declaratórios recebidos como agravo interno (art. 1.024, § 3o, do CPC), deixando de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ela manejado, o qual recebeu juízo negativo de prelibação porque o pronunciamento judicial atacado não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. De fato, a agravante, ao alvedrio do fundamento de que o juízo de origem inverteu o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, porque tratou da questão da inversão do ônus probatório em favor do consumidor, em razão da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência em produzir a prova, cingiu-se a invocar menção no pronunciamento atacado ao art. 373, §1o, do CPC, em evidente carência dialógica.
3. Agravo interno não conhecido.